Tribunal: TJDFT
Processo: 0741390-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA. RISCO VERDE. ESPERA HÁ MAIS DE CENTO E OITENTA DIAS EM FILA DO SUS. DEMORA EXCESSIVA. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. A solicitação do recorrente foi inserida na fila de espera em 31/3/2021, sob o risco verde – não urgente; portanto, o prazo legal de espera já foi ultrapassado.
3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do Recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação significa suprimir as chances de recuperação do Recorrente. Em que pese não haver perigo de morte, a espera para agendamento do procedimento cirúrgico, por prazo indeterminado, viola a dignidade humana da parte autora. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1433672, 1235321 e 1257685.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, a realização da Cirurgia Eletiva – Plástica Total do Pênis, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. Sem custas e sem honorários advocatícios.
5. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento.